Tribunal: TJSP
Processo: 1014868-15.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contratos bancários julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que apenas expressa o inconformismo do demandante com as conclusões da prova pericial, uma vez que elas são contrárias aos seus interesses.
Conforme a Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de Justiça, "é permitida

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contratos bancários julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que apenas expressa o inconformismo do demandante com as conclusões da prova pericial, uma vez que elas são contrárias aos seus interesses.
Conforme a Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de Justiça, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Capitalização que deve ser mantida no caso concreto.
Embora denominada "Taxa de Remuneração – Operações em Atraso", trata-se, na verdade, da comissão de permanência, cuja manutenção é viável, todavia com os decotes necessários a obviar sua abusividade, na forma prevista na Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.